Tribunal: TJDFT
Processo: 0026735-50.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0026735-50.2013.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, CARLOS ROBERTO BARROS MORALES, HELIO FERREIRA DAS CHAGAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Carlos Roberto Barros Morales interpõe agravo interno da decisão que reconheceu a data de 15.12.20 como sendo a do trânsito em julgado da sentença condenatória para acusação (ID 70563315). Afirma que, com a publicação do acórdão que julgou a apelação, o Ministério Público manifestou ciência sem recurso no dia 15.10.20 (ID 20615382) -- data que deve ser considerada como trânsito em julgado para a acusação. Em razão da anotação incorreta, está suportando prejuízo junto à VEPEMA, que está considerando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu na data em que julgados os embargos de declaração nos embargos de declaração, em 2.2.21 (ID 23227423). Pede seja retificada a certidão de trânsito em julgado para a acusação, fazendo-se constar o dia 15.10.20, quando o Ministério Público, intimado do acórdão da apelação, manifestou desinteresse em recorrer. O Ministério Público, intimado do acórdão que julgou a apelação e, depois, do que julgou os embargos de declaração (IDs 19986035 e 21945007), informou que não interporia recurso (ID 20615382, de 15.10.20, e ID 22228779, de 15.12.20). Ao se manifestar pela não interposição do recurso contra o acordão que julgou a apelação, ocorreu o trânsito em julgado para a acusação -- preclusão consumativa. Os embargos de declaração opostos pela defesa - que não foram providos, em nada alterando o acórdão anterior -, não autorizaria a acusação a interpor recurso após o julgamento desses, seja pela preclusão, seja pela falta de interesse recursal, já que não houve alteração do julgado. Daí que, ao contrário do que foi afirmado na decisão impugnada, no julgamento dos embargos de declaração, sem alteração do julgado, não nasce nova pretensão recursal para a acusação. Assim, em juízo de retratação, torna-se sem efeito a decisão de ID 70563315 e defere-se o pedido para que seja retificada a certidão de trânsito em julgado para a acusação, em relação a Carlos Roberto Barros Morales, para que conste a data de 15.10.20. Retificada a certidão, oficie-se ao juízo da execução penal, para anotação no procedimento executório e reexame sobre eventual prescrição da pretensão executória. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES